Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. POSTERIOR DESPRENDIMENTO DE RODA DO CARRO. DANOS MATERIAIS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido; recurso do autor visando à majoração da condenação.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Preliminar que se rejeita.

3 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor-recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

4 – Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 14, § 1o, do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em conta as circunstâncias em relação ao modo e época de fornecimento, resultados e riscos esperados. O desprendimento de roda de automóvel em movimento momentos após a manutenção do veículo (troca de coifa e reposição de óleo de câmbio) constitui defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré.

5 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da execução inadequada do serviço. O autor demonstrou que despendeu a monta de R$ 20,00 para a troca de parafuso da roda dianteira esquerda, o qual havia sido colocado de forma errônea pelo montador. Assim, escorreita a condenação fixada na origem. Não há que se falar em indenização do valor pago pela troca da coifa, pois o referido serviço foi prestado e não há demonstração de que restou prejudicado com o infortúnio decorrente da soltura da roda.

6 – Danos morais. O defeito na prestação do serviço, por si só, não enseja a reparação por danos morais. Não obstante a situação narrada tenha causado um sentimento de preocupação no autor, felizmente o dano não ocorreu. Na inicial, o autor alega inclusive que sequer percebeu a soltura da roda, a qual foi avisada por transeuntes. O susto decorrente do fato, bem como a demora de cerca de duas horas para solução do imbróglio representam dissabores próprios da circunstância adversa, que não são suficientes para violar direitos da personalidade. Dessarte, descabe o pleito indenizatório. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.

7 – Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Provido em parte o da ré. Não provido o do autor. Custas processuais e honorários advocatícios pela recorrente vencida, valor fixado equitativamente em R$ 400,00 (art. 6o cc. art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento. As verbas de sucumbência têm exigibilidade suspensa em face da concessão do benefício de gratuidade de justiça ao autor.

J